Tribunal: TJES
Processo: 0000002-60.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-60.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENILTON MARES BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE
AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO
DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. INIMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ E DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIAS.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. CORRETA NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “MOTIVOS”. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, no que concerne aos delitos de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e ameaça (art. 147, do CP), pois comprovada a materialidade pelo boletim unificado, comunicado de descumprimento de medida protetiva formulário nacional de avaliação de risco e relatório informativo, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima.

2. Restou configurado o crime de ameaça (art. 147, do CP), uma vez que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor.

3. O delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06) ficou caracterizado, pois o réu, mesmo ciente dos limites de distância e a proibição de manter contato com a vítima, impostos na decisão judicial, foi até a sua casa, confrontando-a, inclusive, praticou novos delitos.

4. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, da Lei de Contravenções Penais), até porque, referido dispositivo, foi revogado pela Lei nº 14.132/2021.

5. Embora a defesa alegue, que o acusado não estava no seu estado de lucidez, no dia dos fatos, pois teria ingerido bebida alcoólica e feito uso de drogas, o certo é que a embriaguez e a drogadição voluntárias, não torna o réu inimputável (art. 28, inc. II, do CP).

6. Correta a exasperação da pena-base, do crime de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP), uma vez que a baliza “motivos” é desfavorável ao acusado, pois não aceitava o fim do relacionamento conjugal com a ofendida, e quando esta foi sair de casa, para comemorar o ano novo, passou a agredi-la, a revelar maior grau de reprovabilidade, na sua conduta.

7. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do acusado.

8. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000002-60.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENILTON MARES BOMFIM (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA BUTKOWSKY - ES22187-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ENILTON MARES BOMFIM
,
contra sentença (id 8557756) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (id 8811184), a defesa pleiteia a absolvição do acusado, em relação aos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, ou, que seja procedida a sua desclassificação, para contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, da Lei de Contravenções Penais).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, quanto ao delito de lesão corporal, contra a mulher, e a concessão da gratuidade de justiça.

N
arra a denúncia que
, no dia 31 de dezembro de 2022, no bairro Paul, em Vila Velha-ES, a vítima ERICA SANTOS DA SILVA, estava saindo de casa, para comemorar a virada de ano, quando foi surpreendida com a chegada do acusado ENILTON, que estava bastante agressivo, aparentando ter feito uso de substância entorpecente, momento em que a pegou pelo braço, e a levou para dentro de casa.

No interior da residência, o denunciado rasgou as roupas da ofendida, e jogou um balde de água em sua direção, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial, além de proferir xingamentos e ameaças, sendo toda situação presenciada por seus filhos.

Salienta a peça acusatória, que o denunciado não poderia aproximar-se da ofendida ou manter contato, já que foram deferidas medidas protetivas de urgência, no procedimento nº 0002315-28.2022.8.08.0035.

Quanto ao pedido absolutório
, no que concerne aos delitos de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) e ameaça (art. 147, do CP), verifico que a materialidade esta comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/08), comunicado de descumprimento de medida protetiva (fls. 15), formulário nacional de avaliação de risco (fls. 20/22-verso) e relatório informativo (fls. 79/80).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima ERICA (fls. 140/141), onde relatou, com riqueza de detalhes, as agressões e ameaças praticadas pelo réu.

Narrou que o réu, no dia dos fatos, foi até a sua casa, descumprindo as medidas protetivas, e segurou-a pelo braço, além de rasgar suas roupas e jogar um balde de água, causando lesões corporais.

Disse também, que sente medo do acusado, pois ele proferiu ameaças, dizendo que iria pegar uma faca, e matá-la.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.

Desta forma, tenho que restou configurado o crime de ameaça (art. 147, do CP), uma vez que, para sua consumação, basta que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor.

De igual modo, o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06) ficou caracterizado, pois o réu, mesmo ciente dos limites de distância e a proibição de manter contato com a vítima, impostos na decisão judicial no procedimento nº 0002315-28.2022.8.08.0035, foi até a sua casa, confrontando-a, inclusive, praticou novos delitos, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do aludido delito
, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, da Lei de Contravenções Penais), até porque, referido dispositivo, foi revogado pela Lei nº 14.132/2021.

Outrossim, embora a defesa alegue, que o acusado, no dia dos fatos, não estava no seu estado de lucidez, pois teria ingerido bebida alcoólica e feito uso de drogas, o certo é que, a embriaguez e a drogadição voluntárias, não torna o réu inimputável (art. 28, inc. II, do CP), consoante o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). (...) (grifo nosso)

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 9/11/2021
, DJe de 16/11/2021.)

P
rosseguindo
, a defesa ainda requer, a fixação da pena-base, no mínimo legal, em relação ao delito de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP).

No entanto, reputo correta a exasperação da reprimenda, uma vez que a baliza “motivos” é desfavorável ao acusado, pois não aceitava o fim do relacionamento conjugal com a ofendida, e quando esta foi sair de casa, para comemorar o ano novo, passou a agredi-la, a revelar maior grau de reprovabilidade, na sua conduta.

Por fim, no que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência do réu, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 8877937),

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.